Tribunal: TJSP
Processo: 0040670-17.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Revisão Criminal – Roubo em concurso de agentes e mediante o emprego de arma de fogo – Inexistência de provas novas a apontar a possibilidade de revisão da solução jurisdicional anterior – Requerente reconhecido pessoalmente pela vítima – Negativa em Juízo inverossímil – Condenação mantida – Causas de aumento do roubo bem demonstradas – Atuação em comparsaria – A não apreensão da arma de fogo não

Ementa:
Revisão Criminal – Roubo em concurso de agentes e mediante o emprego de arma de fogo – Inexistência de provas novas a apontar a possibilidade de revisão da solução jurisdicional anterior – Requerente reconhecido pessoalmente pela vítima – Negativa em Juízo inverossímil – Condenação mantida – Causas de aumento do roubo bem demonstradas – Atuação em comparsaria – A não apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da causa de aumento no crime de roubo, desde que demonstrada por outros elementos de prova – Pena e regime prisional adequadamente fixados – Inexistência de violação ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos – Revisão Criminal indeferida.